Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. ABORDAGEM CONSTRANGERDORA À CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que, em se tratando de indenização por danos morais, é necessário que a vítima demonstre de forma incontestável a lesão à sua esfera patrimonial ou extrapatrimonial, devendo sua aferição ser assentada em critérios objetivos. Argumenta que a indenização por dano moral pressupõe um ato ilícito ou erro de conduta do agente ofensor, um prejuízo suportado pelo ofendido e um nexo de causalidade entre a conduta injurídica do primeiro e o dano experimentado pelo último e que não se vislumbra a prática de ato abusivo ou abuso de direito por sua parte. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Narra a autora que, em 10/09/2020 às 08h32min, realizou algumas compras no estabelecimento da requerida e, após sair do local, foi abordada por um casal de seguranças do estabelecimento dizendo que ela deveria voltar ao local porque o sistema de segurança havia apitado e que poderia ser por produto não pago. Afirma que foi conduzida na frente de outros consumidores da ré e que a cobrança foi ilegítima e abusiva.
5. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em questão, considerando a evidente posição de hipossuficiência do consumidor, sobretudo processualmente, dada a maior dificuldade em produzir a prova das suas alegações, é caso de aplicação do referido dispositivo legal e conferir ao réu o ônus da prova quanto aos elementos que contradizem as alegações iniciais. Cabe ressaltar que os fatos narrados na inicial ocorreram no estabelecimento da ré, de modo que a ela é possível trazer aos autos filmagens do sistema de segurança, depoimentos de testemunhas e demais provas afins. É que o fato ocorreu em 10.09.2020, a ação distribuída em 28.09.2020 e a citação da ré se deu em 09.10.2020, quando era possível à parte ré conferir as gravações e apresentar as filmagens aos autos, por ter tomado conhecimento da ação em tempo hábil.
6. Conforme o depoimento da testemunha VANDRO (ID 24147744), o mesmo não foi o responsável pelo atendimento ou abordagem da autora e não soube dizer se houve abordagem a qualquer cliente da ré no dia alegado pela autora. A testemunha HILTON (ID 24147745), por sua vez, afirma que não foi o responsável pela abordagem da autora, mas relata caso semelhante em que uma cliente foi abordada, contudo nenhum produto foi encontrado na bolsa da consumidora. Considerando que a ré, através de suas testemunhas, afirma que possui sistema de segurança com câmeras e registro, é possível concluir que a mesma não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inexistência de abordagem à requerente. Uma vez que a autora indica o dia e o horário em que ocorreu o evento em questão a ré poderia apresentar as filmagens do horário alegado por ela ou o registro de abordagens do dia, mas deste encargo não se desincumbiu.
7. Ademais, a autora afirma, com detalhes, o modo da abordagem e a ré poderia apresentar aos autos a relação dos seguranças que trabalharam no dia dos fatos e se dentre eles havia alguma mulher na abordagem, mas assim não agiu. Cumpre frisar que, conforme relatado na fundamentação da sentença, o relato da autora se assemelha bastante ao relato apresentado pela segunda testemunha da ré. Embora esta negue que haveria correspondência entre os casos, é fato processual que não se pode negar ou ignorar.
8. Não cabe ao réu, no caso, em razão de sua condição de superioridade jurídica e diante da inversão do ônus da prova, simplesmente refutar, de forma genérica, as alegações autorais e trazer aos autos testemunhas que se limitam a alegar não conhecer a autora. Ainda que seja verdade, o conjunto probatório, diante da capacidade processual da ré, frise-se, é frágil e não tem o potencial de contradizer as afirmações da consumidora.
9. A abordagem em público de cliente, expondo-a a constrangimento de abrir seus pertences a fim de se aferir se houve furto de produtos e atestando a ausência de qualquer ilegalidade é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de violar os atributos da personalidade da pessoa humana, configurando dano moral.
10. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 deve ser mantido, por se situar dentro da razoabilidade do caso concreto
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.